Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, nos casos de emergência ou urgência, ainda que no período de carência.
2. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC).
3. Demonstrada a situação de emergência, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, por afrontar os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, além da garantia constitucional de acesso à saúde.
4. A angústia, aflição e frustração decorrentes da recusa indevida configuram o dano moral, cujo quantum arbitrado deve ser mantido (R$ 6.000,00).
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.